Tribunal: CARF
Processo: 11274.720583/2021-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720583/2021-28
ACÓRDÃO
2101-003.164 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES
A
CARGO
DA
EMPRESA
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
A empresa deve arrecadar, mediante desconto da remuneração, as
contribuições dos segurados que lhe prestam serviços
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 5156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.164 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720583/2021-28
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de contribuições previdenciárias patronais, no valor
principal de R$ 812.826,46, incluindo aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), no valor principal de R$56.748,79, de contribuições dos
segurados, no valor principal de R$ 225.191,86, além de multa de ofício e juros de mora; e de
multas previdenciárias, aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias, no valor de R$
29.222,51, todos relativos ao período de 01/2018 a 12/2018.
Cientificado do lançamento, o município apresentou, em 18/08/2021, Impugnação
de fls. 2963/2983, que traz os argumentos abaixo relatados, em síntese, conforme o acórdão da
impugnação:
2.1. Das contribuições incidentes sobre a remuneração de empregados O
Impugnante apresenta um relato das autuações e afirma que a base de cálculo da
contribuição patronal e GILRAT lançados considerou os valores expressos na
planilha elaborada pelo auditor constante do Anexo V do Relatório Fiscal, a qual
aponta inconsistências decorrentes do batimento da folha de pagamento com a
GFIP, da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde, que teriam gerado
divergências na base de cálculo da contribuição patronal e nos valores líquidos
das contribuições dos empregados.
Quanto às inconsistências relativas à Prefeitura Municipal, CNPJ 10.377.679/0001-
96, alega que a maior parte se deve ao fato de terem sido consideradas
indevidamente verbas indenizatórias na base de cálculo da contribuição
previdenciária, a qual, conforme legislação por ele citada, não têm natureza
remuneratória.
Neste sentido, observa que, conforme a Nota Técnica no 08/2021 - SUGEP/GGFIP
e planilha constante do item 2 (DOC.01), que se contrapõe à planilha elaborada
pelo auditor constante do Anexo V do Relatório Fiscal, com relação ao CNPJ no
10.377.679/0001-96 - Prefeitura, foram incluídas as seguintes verbas
indenizatórias na base de cálculo:
● R$ 113.423,40, relativas ao pagamento da rubrica 1458 - indenização pelo uso
de veículo particular para o trabalho (art. 30 da LC 015/2013); ● R$ 1.833.423,86,
de verbas rescisórias, rubricas 270, 271, 272, 728,1206,1207,1208 e 1209 relativas
a férias indenizadas + 1/3 constitucional ou proporcional de férias indenizadas.
Fl. 5157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.164 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720583/2021-28
3
Afirma que, da mesma forma, foram considerados na base de cálculo da
contribuição valores relativos a contribuintes já declarados e gratificação
temporária, nos montantes a seguir discriminados:
● R$ 94.900,00 de verbas relativas a servidores de outros entes cedidos à
Prefeitura do Município de Jaboatão e que constam na GFIP, cujas contribuições
patronais foram recolhidas; ● R$ 372.218,47, relativo a valores de servidores que
constam na GFIP, cujos valores das contribuições já foram recolhidos;
● R$1.655,76 de verba relativa à gratificação “prod. saúde” (art. 4o da Lei
106/2006)
Aduz que, nos termos do art. 28, §9o, “d” e “s” da Lei no 8.212/1991, não
integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de férias
indenizadas, terço constitucional ou proporcional de férias indenizadas, bem
como o ressarcimento de despesas pelo uso de veículos do empregado.
Nesse sentido, ainda de acordo com a Nota Técnica no 08/2021 - SUGEP/GGFIP
(DOC.1), afirma que as verbas inseridas na base de cálculo, a título de férias, se
referem aos pagamentos de verbas rescisórias de férias vencidas, férias
proporcionais, férias indenizadas e adicional de férias pagas aos servidores
comissionados e com contrato temporário por excepcional interesse público, os
quais tiveram seus vínculos encerrados durante o exercício de 2018. Cita, nesse
sentido, as folhas de pagamento com filtro rescisão do período de janeiro a
dezembro de 2018 e, a título de amostragem, os contracheques de janeiro a julho
de 2018 (anexo VII da Nota Técnica no 08/2021 - SUGEP/GGFIP - DOC.1).
Salienta que o Plenário do STF, ao analisar o tema 985, assentou a tese de que
incide contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título
de terço constitucional de férias gozadas.
Com relação ao ressarcimento de despesas por uso de veículo, afirma que a Lei
Municipal no 15/2013 (DOC.02) corrobora o quanto estabelecido na legislação
federal, no sentido de que o pagamento de verba compensatória por utilização de
veículo pessoal não tem caráter remuneratório.
Argui que também devem ser excluídas da base de cálculo as verbas relativas a
servidores cedidos à Prefeitura, no valor de R$ 94.900,00, por estarem vinculados
à Previdência Própria no órgão de origem e optarem por não recolher a
contribuição do segurado para o INSS. Em relação a esses servidores, afirma que
as contribuições patronais a cargo do município já foram declaradas em GFIP e
recolhidas. Apresenta, nesse sentido, planilha nominal contida no item 2.1.5 da
Nota Técnica no 08/2021 (DOC.01).
Diz que, no caso, a verba apontada pela autuação refere-se a vantagem paga ao
servidor titular de cargo de provimento efetivo do DETRAN/PE, Carlos Augusto
Elias de Souza, cedido a Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes. Para
esse servidor, a contribuição previdenciária é recolhida para o FUNAFIN e
descontada em seu órgão de origem, conforme cópia de declaração (anexo 2 da
Fl. 5158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.164 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720583/2021-28
4
Nota Técnica 08/2021 - DOC.1), constando na GFIP exclusivamente para fins de
contribuição patronal, devidamente recolhida, conforme cópias das RE – Relação
de Empregado constante do anexo 3 da Nota Técnica no 08/2021 - DOC.01).
Afirma que também deve ser excluída da base de cálculo da planilha V do
procedimento fiscal a remuneração dos servidores que foram informados tanto
no MANAD quanto na GFIP, consoante demonstram a planilha nominal
demonstrativa do item 2.1.6 e cópias das RE – Relação de Empregado, conforme
anexo 4 da Nota Técnica 08/2021- DOC.01, extraídas dos backups do sistema
SEFIP, no valor de R$372.218,47.
Destaca que a inclusão na base de cálculo dessas verbas, relativas a segurados já
declarados à Previdência (folha MANAD e GFIP), categorias 19 e 20, indicados na
citada planilha nominativa do item 2.1.6 da Nota Técnica 08/2021 - DOC.01),
resultou também no lançamento indevido da contribuição dos segurados,
apontada na coluna “Diferença: FP – GFIP - INSS” da planilha constante do anexo
V do procedimento fiscal, que resultou num total geral de R$39.762,25, dos quais
R$7.787,24 está vinculado ao CNPJ do Fundo Municipal de Saúde (CONTRATOS), e
o saldo restante R$32.474,99 vinculado ao CNPJ da PMJG.
Aponta, por fim, que também deve ser excluído o valor relativo à gratificação de
produtividade da saúde, verba 5805, conforme descrito no ANEXO IV-A, PAG.
2926 -“Enquadramento da rubrica Previdência” (anexo V da Nota Técnica 08/2021
- DOC.01), por não ser incorporada à aposentadoria, nos termos do art. 4o da Lei
Municipal no 106/2006 (DOC.03).
Por outro lado, o Impugnante reconhece a correção da inclusão, na planilha V do
Relatório Fiscal, das verbas relativas ao pagamento da rubrica 1315 -
insalubridade, no valor de R$66.409,16, bem como da remuneração de servidores
cedidos à Prefeitura, no valor de R$143.286,41. Tais servidores possuem múltiplos
vínculos ou múltiplas fontes de pagamentos e recolhem a contribuição
previdenciária própria em seus órgãos de origens e/ou se submetem ao teto
máximo do INSS, conforme cópias das declarações constante do anexo 1 da Nota
Técnica 08/2021-DOC.01, e não foram informados na GFIP, sendo devida apenas a
contribuição da parte patronal.
Conclui, em relação à Prefeitura, que, excluindo-se da base de cálculo da planilha
V do Relatório Fiscal as verbas indevidamente lançadas e mantendo apenas os
valores relativos à insalubridade e à remuneração dos servidores de outros entes
que não foram declaradas nas GFIPs, chega-se a um valor de base de cálculo de
R$209.695,57, sendo devido a título de contribuição patronal R$41.939,11 e a
título de GILRAT R$4.532,78.
Já em relação ao Fundo Municipal de Saúde (FMS), CNPJ no 03.904.395/0001-45,
alega que também foram lançadas, no Anexo V do Relatório Fiscal, valores
indevidos na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Nesse sentido,
aduz que consta do referido Anexo V (fls. 51 e 52), que de janeiro a abril de 2018,
Fl. 5159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.164 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720583/2021-28
5
três profissionais citados na folha de pagamento, a saber, CARLOS HENRIQUE
LUNA DE MENEZES (CPF N. 546.561.094-87), JOSE DE IPIRANGE QUEIROZ (CPF N.
526.092.004-04) e ROSENI MARIA DA SILVA (CPF N. 027.933.594-67) não foram
citados na GFIP das referidas competências. Consta, ainda, que de maio/2018 a
novembro/2018, 02 (dois) profissionais citados na Folha de Pagamento MANAD, a
saber, CARLOS HENRIQUE LUNA DE MENEZES (CPF N.
546.561.094-87) e JOSE DE IPIRANGE QUEIROZ (CPF N. 526.092.004-04), também
não foram citados na GFIP das citadas competências.
Em relação a esses segurados, explica que, segundo a Nota Técnica no 06/2021 -
SMS/SEGAF/SGUS/GGTES/CGT (DOC.04), os profissionais foram devidamente
relacionados no Arquivo SEFIP de cada Competência (Arquivo RE), conforme
consolidação apresentada em planilha (Anexo I da Nota Técnica no 06/2021 -
SMS). Também com relação ao FMS, alega que as divergências encontradas
relativas às competências de dezembro/2018 e décimo terceiro salário de 2018 se
deram em razão de erros formais quando da elaboração da folha em formato
MANAD, segundo Nota Técnica no 06/2021 (DOC.04). Segundo essa Nota Técnica,
quando da geração da folha em formato MANAD, o sistema da Prefeitura não
considerou como base para o 13o salário de 2018 as verbas referentes a
“COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018 - PROCESSAMENTO 13o SALÁRIO; TODAS AS
VERBAS UTILIZADAS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - PROCESSAMENTO
FOLHA COMPLEMENTAR; E TODAS AS VERBAS UTILIZADAS NA COMPETÊNCIA
DEZEMBRO/2018 - PROCESSAMENTO 13o SALÁRIO.” Explica que o Sistema SARH
WEB, ao gerar o Arquivo MANAD do Exercício 2018, computou para a
competência 12/2018, as Bases das Folhas Complementares utilizadas para
efetuar o pagamento de eventos referentes ao 13o Salário/2018. Ou seja, o
Arquivo MANAD, gerado pelo suporte técnico da Empresa HMS SISTEMAS E
SERVIÇOS,
desprezou
todas
as Rubricas/Eventos
utilizados
na
FOLHA
DEZEMBRO/2018 - PROCESSAMENTO 13o SALÁRIO e na FOLHA DEZEMBRO/2018 -
PROCESSAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR que correspondiam às bases do 13o
SALÁRIO/2018, cuja 2a Parcela já havia sido paga na FOLHA NOVEMBRO/2018 -
PROCESSAMENTO 13o SALÁRIO (devendo-se aquelas serem somadas a esta
última, pois tudo refere-se ao 13o Salário/2018).
Argui que os fatos alegados podem ser demonstrados através dos Resumos Gerais
da FOLHA DE NOVEMBRO/2018 - PROCESSAMENTO 13o SALÁRIO; da FOLHA
DEZEMBRO/2018 -PROCESSAMENTO 13o SALÁRIO; e da FOLHA DEZEMBRO/2018 -
PROCESSAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR, que foram juntadas em 10/08/2021
em formato SVA e que seguem anexas a Nota Técnica no 06 (DOC.04) e estão em
consonância com aquilo que está computado na SEFIP do 13o Salário/2018.
Assim, também para a geração da competência Dezembro/2018, deveria o SARH
WEB, ao emitir o Arquivo MANAD, utilizar APENAS as informações que constavam
no Resumo da COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - PROCESSAMENTO FOLHA
REGULAR.
Fl. 5160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.164 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720583/2021-28
6
Afirma que, para facilitar a demonstração do quanto afirmado para justificar as
divergências entre a folha em formato MANAD nas competências de dezembro de
2018 e 13o salário de 2018 do FMS e a GFIP, bem como em relação às omissões de
segurado do FMS na folha MANAD, junta planilha que, de forma resumida e
consolidada por profissional (Anexo I da Nota Técnica no 06/2021 - DOC.04),
apresenta a justificativa para cada caso apresentado no Anexo V do Auto de
Infração. Junta ainda, no Anexo I, a referida Nota Técnica no 06/2021 - SMS, que
apresenta a relação dos trabalhadores constantes dos arquivos SEFIP de janeiro a
dezembro de 2018 e 13o salário e resumo das folhas de pagamento de DEZ-
2018/13osal;
DEZ-2018/13osal
complementar;
DEZ-2018-regular
e
NOV-
2018/13osal.
Conclui, com relação ao Fundo Municipal de Saúde – FMS, que toda a verba
lançada para base de cálculo da contribuição patronal, bem como os valores de
INSS, constantes do anexo V do procedimento fiscal, são indevidos.
Passa a discorrer então acerca das inconsistências apontadas no Anexo VI do
Relatório Fiscal, no tocante às diferenças de contribuições dos segurados
empregados, no valor de R$180.889,67, relativas ao CNPJ no 10.377.679/0001-96
- Prefeitura.
Diz que, de acordo com o auditor, que realizou o cálculo das contribuições dos
segurados empregados considerando as bases de cálculo indicadas nas folhas de
pagamento e comparou com os descontos dos segurados declarados nas GFIPs
e/ou retidos na folha MANAD, existe uma diferença de R$180.889,67, CNPJ no
10.377.679/0001-96 - Prefeitura, consoante Anexo VI do Relatório Fiscal e Quadro
XII de item 3.15.1 do mesmo relatório. Explica que as diferenças apontadas
decorrem da utilização, na base de cálculo, de verbas relativas a férias indenizadas
e 1/3 constitucional ou proporcional de férias indenizadas e de verbas relativas a
remuneração de servidores que possuem previdência própria e/ou se submetem
ao teto máximo do INSS, que não compõem a base de cálculo da contribuição.
Destaca que o valor relativo a férias indenizadas e 1/3 de férias indenizadas não
compõe a base de cálculo por expressa disposição do art. 28, §9o da Lei 8.212/91.
Destaca ainda que também a verba relativa à remuneração dos servidores cedidos
que possuem previdência própria, não compõe a base de cálculo da contribuição
dos segurados, pois estes já recolhem ao seu órgão de origem e/ou se submetem
ao teto máximo, conforme cópias das declarações constante do Anexo 1 e
planilha indicativa do item 2.1.4, com o recolhimento patronal, isento da
contribuição do segurado, conforme item 2.2.3. da citada Nota Técnica 08/2021 -
DOC.01.
Explica que a cessão do servidor não altera o seu vínculo funcional, razão pela
qual ele permanece filiado ao RPPS do ente de origem. Desta forma, o servidor
não poderá formar outro vínculo com o cessionário, sendo vedada sua filiação ao
RPPS deste ente, bem como ao RGPS, ainda que seja para viabilizar o
recolhimento e repasse sobre as parcelas pagas exclusivamente pelo cessionário,
Fl. 5161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.164 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720583/2021-28
7
sendo permitido ao servidor requerer a inclusão de tais parcelas na base de
cálculo da contribuição previdenciária vertida ao ente de origem, por sua
exclusiva opção. Aponta, nesse sentido, a Orientação Normativa no 02/09 do
Ministério da Previdência.
Contesta, por fim, a diferença de contribuição do segurado incidente sobre a
verba paga à segurada contratada ROSA MANUELA LEITE, no mês de março/2018,
referente a rubrica 5104 PRESTAÇÃO SERVIÇOS-EIP-ATRASADO, 1205 - SALDO DE
VENCIMENTOS e 1201-13o SALÁRIO PROPORCIONAL, já declarada na GFIP,
conforme cópias do contracheque e RE digitalizados (Anexo 5 da Nota Técnica
08/2021). Por outro lado, reconhece o Impugnante, em relação ao CNPJ no
10.377.679/0001-96 - Prefeitura, a existência de diferenças de contribuições dos
segurados no valor de R$5.752,42, resultante da não declaração em GFIP de
verbas de insalubridade, rubrica 1315, lançadas no Anexo VI do Relatório Fiscal,
consoante item 2.2.2 e planilha constante do item 2.2 da Nota Técnica no 08/2021
(DOC.01).
2.2. Das contribuições incidentes sobre a remuneração de contribuintes
individuais O Impugnante alega a inexistência de valores pagos ou creditados a
contribuintes individuais não oferecidos à tributação.
Em relação à Prefeitura, CNPJ no 10.377.679/0001-96, diz que a atuação se deu
em razão da não inclusão dos contribuintes individuais indicados nas Notas de
Empenhos no 11126 e 12586.
No que diz respeito a Nota de Empenho no 11126, explica que sua emissão se deu
em fevereiro de 2018, mas a liquidação e o pagamento se deram em abril de
2018, de forma que a retenção da contribuição previdenciária foi contabilizada e
recolhida no mês de abril, conforme a resposta ao ofício no 296/2021 - SAD
(DOC.05), bem como a relação de trabalhadores inseridos no arquivo SEFIP da
competência de abril, e a ordem de pagamento, com a identificação do
contribuinte e a especificação do tipo de despesa a ser paga, anexos I e II da
resposta ao ofício SAD no 296/2021 -SAD (DOC.05).
Já com relação a Nota de Empenho no 12586, diz que a liquidação e pagamento
da mesma se deu em junho de 2018, no entanto, de fato, o recolhimento da
contribuição não foi efetivado, consoante resposta ao ofício SAD no 296/2021 -
SAD (DOC.05). Passa então às divergências apontadas na planilha III do TIF 2
relativas ao Fundo Municipal de Saúde (FMS), CNPJ no 03.904.395/0001-45.
Explica que, com relação ao FMS, as divergências encontradas se devem
basicamente a três motivos:
a) foram consideradas as notas de empenho no 40600 e 40950, relativas a
suprimento de fundos - elemento 339036 - subelemento 97;
b) foram consideradas as notas de empenho no 41049, 41048, 41046,
41471, 41428, 41474, 41426, 41425 e 41427, relativas a diárias de
Fl. 5162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.164 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720583/2021-28
8
conselheiros - subelemento 41, erroneamente indicadas no elemento de
despesa 3.3.9036, quando o correto seria o elemento 3.3.9014.
c) foram consideradas as notas de empenho no 41543 e 41552, emitidas em
dezembro de 2018, cuja retenção foi contabilizada no mês de janeiro de
2019 e o recolhimento em maio de 2019, através do envio de uma
retificadora da competência de 12/2018
Afirma que as notas de empenho indicadas no item “a” efetivamente tratam de
prestação de serviços, consoante se observa da prestação de contas, não tendo
havido o recolhimento da contribuição previdenciária, estando correta a autuação
neste ponto, nos termos do disposto na resposta ao ofício 296/2021 - SAD e
anexo II (DOC.05).
Argui, por outro lado, que as notas de empenho indicadas no item “b”, relativas a
diárias de conselheiros, não se referem a remuneração paga ou creditada a
contribuinte individual, mas a despesas classificadas erroneamente no elemento
3.3.9036 - Outros Serviços de Terceiros, quando o correto seria a classificação no
elemento 3.3.9014 - Diária de Pessoal Civil.
A fim de comprovar o equívoco na indicação das rubricas e que as notas de
empenho indicadas no item “b”, na verdade, se referem ao pagamento de diárias
de conselheiro municipal de saúde, junta as ordens de pagamento relativas ao
FMS contidas no anexo II da resposta ao ofício 296/2021 - SAD (DOC.05), com a
identificação do contribuinte e a especificação de que o pagamento se refere a
diária de conselheiro municipal da saúde que participara do VIII Seminário da
Frente Nacional contra a Privatização da Saúde.
Já as notas indicadas no item “c” (Notas de Empenho no 41543 e 41552), emitidas
em dezembro de 2018, tiveram sua retenção em meses posteriores ao da emissão
da nota de empenho, consoante relação dos trabalhadores contidos no arquivo
SEFIP, competência dezembro; comprovante de declaração dos contribuintes a
recolher à Previdência Social retificadora, competência dez/2018, guia de
recolhimento à previdência social dez/2018, constantes no anexo I da resposta ao
ofício 296/2021 - SAD (DOC.05).
Por fim, quanto aos supostos valores pagos ou creditados a contribuintes
individuais, relativos ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, CNPJ no
15.356.855/0001-27, frisa a resposta ao ofício no 296 - SAD (DOC 05), que detalha:
a) o valor devido ao contribuinte Nilson Marcos da Silva, em razão da Nota
de Empenho 50471, emitida em abril, foi pago no mês de maio/2018, de
forma que a contribuição foi contabilizada e recolhida nesta competência;
b) o valor devido ao contribuinte Nilson Marcos da Silva, em razão da Nota
de Empenho 50513, emitida em abril, foi pago no mês de junho/2018, de
forma que a contribuição foi contabilizada e recolhida nesta competência;
Fl. 5163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.164 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720583/2021-28
9
c) o valor devido ao contribuinte Nilson Marcos da Silva, em razão da Nota
de Empenho 50556, emitida em maio, foi pago no mês de julho/2018, de
forma que a contribuição foi contabilizada e recolhida nesta competência;
d) o valor devido ao contribuinte Luiz José Lino, em razão da Nota de
Empenho 51206, não foi pago, uma vez que a Nota de Empenho foi anulada
em 30/12/2019.
Resume que o Município autuado reconhece a regularidade das contribuições
lançadas em razão das Notas de Empenho no 12586; 40600 e 40950 e entende
que a parte do lançamento que teve por base todas as demais notas de empenho
devem ser anulada, uma vez que ou se refere a notas de empenho cujas
contribuições foram recolhidas quando do pagamento do serviço, ou a notas de
empenho relativas ao pagamento de diárias de conselheiros, cujo valor não se
enquadra no conceito de remuneração para fins de incidência da contribuição
previdenciária.
A fim de demonstrar o quanto alegado, junta planilha demonstrativa, anexo III da
resposta ao ofício no 296/2021 - SAD (DOC.05), acompanhada da relação dos
trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (anexo I - ofício no 296- SAD) e ordens
de pagamento em nome dos segurados, com a identificação do contribuinte e a
discriminação da despesa a ser paga (anexo II -oficio no 296- SAD)2.3. Da glosa das
deduções de salário-família e salário-maternidade O Impugnante explica que as
glosas efetuadas são indevidas, uma vez que o Município efetivamente arcou com
os custos do pagamento dos benefícios aos servidores, de forma que as diferenças
apontadas pela fiscalização são decorrentes de erro formal quando da formatação
da folha em formato MANAD para encaminhamento à fiscalização.
Para comprovar sua alegação, junta as Notas Técnicas nos 06/2021- FMS
(DOC.04), no 07/2021- SUGEP - Prefeitura (DOC.06) e ofício no 2028/2021 - FMAS
(DOC.07). Segundo as citadas notas técnicas, a divergência ocorreu porque o
sistema utilizado pela prefeitura - SARH WEB - não separa por profissional o
pagamento do salário-maternidade, mesmo que esta informação tenha sido
fornecida pelos apontadores de folha. Diz que o mesmo ocorreu com relação ao
salário-família e que, ao contrário, existe um crédito em favor do município no
montante de R$553,88.
Visando demonstrar o efetivo pagamento dos benefícios, anexa tabela
demonstrativa (anexo do I do ofício no 07/2021 - SUGEP - DOC.06), acompanhada
do resumo das folhas de pagamento (anexos ao ofício no 07/2021 - SUGEP -
DOC.06), comprovando que os valores declarados em GFIP são os mesmos
constantes das folhas de pagamento. Diante do exposto, considera que devem ser
considerados os dados e valores constantes do resumo das folhas de pagamento
ora apresentadas, a fim de se evitar um prejuízo injustificado ao fisco municipal.
2.4. Das multas confiscatórias O Impugnante afirma, a respeito das multas de
ofício aplicadas, que seus valores são desarrazoados e confiscatórios, sob a ótica
dos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação
Fl. 5164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.164 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720583/2021-28
10
do confisco, também aplicável às multas. Aduz já ter demonstrado o
procedimento e a contabilidade adotados pelo autuado, relativamente ao
recolhimento das contribuições, o que afasta conduta dolosa por parte do
Município. Por tais razões, requer que as penalidades sejam afastadas ou fixadas
em patamares menores.
2.5. Das multas previdenciárias Em relação à infração “não exibição de
documentos ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias ou
apresentação que não atenda às formalidades legais”, informa o Município
autuado que não foi identificado com precisão pelo auditor o livro ou documento
que teria deixado de ser apresentado pela municipalidade, o que cerceia seu
direito de defesa.
Da mesma forma, em relação à infração “não preparo das folhas de pagamento
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados”, diz que as folhas de
pagamento foram devidamente preparadas pelo Município, tendo ocorrido
algumas inconsistências quando da formatação para formato MANAD, pela
empresa HMS para entrega à fiscalização, não tendo o Município concorrido
dolosa ou culposa para a ocorrência destes fatos.
Destaca, por fim, que a Súmula 181 do CARF estabelece que: “No âmbito das
contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de
obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos
exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos
11 e 12 da Lei 8.218/91.”
Da diligência
Em 09/08/2022, os autos foram baixados em diligência, conforme Despacho no 22
desta Turma de Julgamento, fls. 4979, para que a Auditoria se manifestasse em relação a diversos
itens ali indicados.
O contribuinte manifestou-se quanto à diligência da seguinte forma:
O contribuinte teve ciência da diligência em 10/02/2023 (fls. 5076) e se
manifestou em 14/03/2023 (fls. 5084), nos termos abaixo relatados, em síntese.
Afirma que a Auditoria manteve seu entendimento quanto à necessidade de
oferecimento à tributação das seguintes verbas:
a) Rubrica 1458 - VERBA COMP ART 30 LC 15/13 – b) Gratificação de
Produtividade c) Servidores cedidos de outros órgãos Reconhece ser devida a
inclusão, na base de cálculo da planilha V do relatório fiscal, com relação ao CNPJ
no 10.377.679/0001-96 - Prefeitura, das verbas relativas ao pagamento da rubrica
1315 - insalubridade, no valor de R$66.409,16, bem como da remuneração de
servidores cedidos à Prefeitura, no valor de R$143.286,41, e reafirma o
recolhimento sobre a cota patronal.
Repisa os argumentos da Impugnação e apresenta as seguintes considerações.
Fl. 5165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.164 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720583/2021-28
11
a) RUBRICA 1458 - VERBA COMP ART 30 LC 15/13 - R$113.423,40- INDENIZAÇÃO
PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR PARA O TRABALHO A respeito desta rubrica,
insiste que os valores se referem a reembolso de despesas por utilização de
veículo particular de altos níveis hierárquicos da administração municipal,
conforme previsão de lei municipal, e que “fica demasiadamente comprovado o
caráter indenizatório da verba”, pelo que não merece prosperar a autuação
b) GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DA SAÚDE, VERBA 5805 - ART. 4o DA LEI
MUNICIPAL No 106, DE 18 DE SETEMBRO DE 2006 - R$ 1.655,76 A respeito dessa
verba, alega que, por ela não se incorporar à aposentadoria dos servidores, não
deve sofrer a incidência das contribuições previdenciárias, como já afirmado na
Impugnação.
c) Servidores cedidos de outros órgãos Afirma que, em relação aos servidores
cedidos, a Auditoria concordou ser devida apenas a cota patronal das
contribuições previdenciárias ao RGPS, como no caso de CARLOS AUGUSTO ELIAS
DE SOUZA, mas se contradisse em relação a JOSE CLAUDEMIR PACHECO JUNIOR.
Ao fim, requer o recebimento da defesa, a declaração de nulidade dos Autos de
Infração, e alternativamente a redução do valor da contribuição patronal para
R$41.939,11, do GILRAT para R$4.432,78 e da contribuição dos segurados para
R$5.752,42, devidamente acrescidas das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos contribuintes individuais, e a redução da multa aplicada, face a
ausência de dolo do contribuinte, por ser ela confiscatória, desarrazoada e
desmotivada.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o
crédito tributário, assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
A empresa deve arrecadar, mediante desconto da remuneração, as contribuições
dos segurados que lhe prestam serviços.
MULTAS
PREVIDENCIARIAS
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
São devidas multas por descumprimento de obrigações acessórias previstas na
legislação de regência.
Fl. 5166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.164 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720583/2021-28
12
ATIVIDADE
FISCAL
VINCULADA.
OBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
E
DO
ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EXPRESSO EM ATOS
NORMATIVOS.
Por exercer atividade vinculada, deve a autoridade fiscal observar as normas
legais e regulamentares previstas na legislação de regência, bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
LANÇAMENTO A MAIOR. RETIFICAÇÃO.
Deve ser retificado o lançamento efetuado a maior.

Irresignado, o sujeito passivo apresentou, folhas 5136/5147, recurso voluntário
alegando que o débito deve ser cancelado posto que não há incidência da contribuição
previdenciária sobre:
- a verba compensatória/ indenizatória por utilização de veículo pessoal nos termos
do art. 30 da Lei Complementar Municipal no 15/2013,
- a Gratificação de Produtividade do Sistema Único de Saúde (GP-SUS) com base na
Lei Municipal no 106/2006.
- e sobre a cota segurado para o RGPS de servidores efetivos de outro ente
federativo e que estejam à disposição do Município do Jaboatão dos Guararapes e que, nessa
condição, venham a ocupar cargo de provimento em comissão e que regularmente já contribuem
para o seu órgão de origem não integram o salário de contribuição pelas razões expostas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Da delimitação do objeto da lide
De acordo com o Acórdão da Impugnação, após diligência fiscal, foi mantido do
lançamento original o valor de R$62.393,10 (sessenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e
dez centavos), discriminado no Quadro 6 abaixo, sendo R$26.484,20 relativo às contribuições
previdenciárias patronais (cód. 2141); R$2.487,55 relativo às contribuições de GILRAT (cód. 2158);
R$4.198,84 (quatro mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), relativo às
contribuições dos segurados (cód.2096); e R$29.222,51 relativo às multas previdenciárias.
Fl. 5167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.164 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720583/2021-28
13
Tendo em vista que há coincidência entre os argumentos apresentados na
impugnação e os apresentados no recurso voluntário, com relação as matérias remanescentes,
adoto, por concordância o decidido pela Primeira Instância, reproduzindo abaixo:
Em relação à rubrica 1458, o Impugnante insiste que se trata de verba
indenizatória ou compensatória, pelo uso de veículo particular para o trabalho,
prevista em lei municipal, que por isso deve ser excluída da base de cálculo do
lançamento.
Ocorre que, como explicitado pela Auditoria, essa verba foi paga em valor fixo,
inclusive nos meses de férias dos segurados, sem a comprovação das despesas, o
que demonstra não se tratar de ressarcimento, como alegado.
Vale observar que a lei municipal não pode determinar a inclusão ou não, na base
de cálculo das contribuições previdenciárias, de verbas devidas pelo Município a
seus colaboradores, sejam eles secretários municipais ou outros servidores. Isso
porque o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é regido pela Lei no 8.212, de
1991, a qual estabelece, em seu art. 28, I, a definição de salário de contribuição e,
no §9o do mesmo dispositivo, prevê, de forma exaustiva, as rubricas que não o
integram, dentre as quais não se encontra a verba discutida.
Dessa forma, os valores relativos à rubrica 1458 devem ser mantidos na base de
cálculo do lançamento.
Pelas mesmas razões, devem ser mantidos os valores pagos a título de
gratificação de produtividade, estabelecidos em lei municipal, pagos sob a rubrica
5805.
Em relação à remuneração de servidores cedidos de outros órgãos, o Impugnante
admite ser devida a contribuição patronal sobre ela incidente, cujo valor foi acima
indicado para ser apartado, mas contesta o lançamento das contribuições dos
segurados, as quais, segundo alega, seriam devidas aos respectivos órgãos de
origem.
De acordo com a Informação Fiscal, os segurados indicados pelo Impugnante,
quais sejam, Alfredo Ottoni de Carvalho Neto, Arlete Veloso Coelho Fonseca, José
Claudemir Pacheco Junior, Maria Cristina da Fonseca e Sandra de Souza Motta
Araújo, possuem dois vínculos empregatícios. Alfredo Ottoni de Carvalho Neto,
Arlete Veloso Coelho Fonseca e José Claudemir Pacheco Junior possuem um
vínculo com a Prefeitura Municipal de Jaboatão, sujeito ao RGPS, e outro com
órgão distinto, sujeito a RPPS. Já Maria Cristina da Fonseca e Sandra de Souza
Motta Araújo possuem um vínculo com a Prefeitura Municipal de Jaboatão,
sujeito ao RGPS, e outro com outra empresa, também sujeito ao RGPS.
No caso dessas seguradas com dois vínculos sujeitos ao RGPS, é devida a
contribuição calculada até o limite máximo do salário de contribuição, o que foi
constatado pela Auditoria em relação apenas à segurada Sandra de Souza Motta
Araújo, cuja contribuição deve ser por isso excluída do lançamento. Por sua vez,
Fl. 5168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.164 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720583/2021-28
14
deve ser mantida a contribuição de Maria Cristina da Fonseca, lançada sobre a
diferença da contribuição devida em relação ao limite referido.
Em relação aos segurados com vínculo concomitante ao RGPS e a RPPS, deve ser
observado o disposto no §1o do art. 13 da Lei no 8.212, de 1991, que os
caracteriza como segurados obrigatórios em relação a cada um desses regimes,
pelo que a contribuição lançada deve ser mantida
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das
respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de
Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por
regime próprio de previdência social. (Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
§ 1o Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente,
uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência
Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades.
(Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 5169
DF CARF MF
Original